Tribunal: TJSP
Processo: 1513263-16.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1513263-16.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante IVANI VIEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513263-16.2018.8.26.0577 -Voto no 12662
2
Apelação Criminal no 1513263-16.2018.8.26.0577
Apelante: Ivani Vieira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José dos Campos
Voto no 12662
Apelação. Furtos qualificados pelo abuso de confiança em
continuidade delitiva. Art. 155, caput e §4o, II, c.c. art. 71,
todos do CP. Impossibilidade de aplicação da redutora do
arrependimento posterior. Reparação do dano que não foi
integral, que está sendo realizada por terceira pessoa e se
iniciou após o recebimento da denúncia. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta por IVANI VIEIRA DA
SILVA (fls. 153/156) em face da r. sentença de fls. 133/140 que a condenou pela
prática de furtos qualificados pelo abuso de confiança (art. 155, caput e §4o, inciso
II, do Código Penal CP), impondo-lhe a pena total de 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-
multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44
do CP), consistente na prestação de serviços à comunidade e pagamento de
prestação pecuniária.
A denúncia foi oferecida (fls. 49/50), e recebida às fls. 52. O
réu foi devidamente citado e apresentou defesa (fls. 70/72). Foi realizada audiência
de instrução e julgamento e sobreveio sentença condenatória, contra a qual a ré se
insurge.
A apelante requer unicamente a redução de sua pena, com
base no instituto do arrependimento posterior, salientando que realizou um acordo
com a vítima e assumiu o pagamento de prestação referentes ao prejuízo que lhe
causou.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513263-16.2018.8.26.0577 -Voto no 12662
3
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 160/161).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 167/171), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que no ano de 2017, nas datas de
17 de outubro, 20 de novembro e 07 de dezembro, na Comarca de São José dos
Campos, IVANI VIEIRA DA SILVA agindo com abuso de confiança e com
destreza, subtraiu para si um total de R$ 6.030,00 (seis mil e trinta reais) em espécie
de propriedade de ANGELINA ANTÔNIA MICHACHI FUGAZZA, pessoa de
69 anos.
Narra-se que a vítima se tornara viúva e precisava receber o
benefício previdenciário da pensão por morte do falecido marido. Por estar insegura
para fazer a operação pela primeira vez, ANGELINA solicitou ajuda à denunciada,
sua parente e pessoa em quem depositava confiança, pedindo que ela a
acompanhasse à agência bancária.
No dia 17 de outubro de 2017, IVANI acompanhou a vítima
à agência do Banco onde o benefício deveria ser sacado e, abusando da confiança e
usando de destreza, pegou o cartão bancário de ANGELINA, obteve a sua senha e,
sem que a vítima percebesse, subtraiu R$ 1.593,00 (um mil quinhentos e noventa e
três reais), que foram transferidos para outra conta.
Narra-se que no mesmo dia IVANI contraiu um empréstimo
de R$ 10 mil em nome da idosa, e nas datas de 08 e 20 de novembro de 2017, fez
duas retiradas da conta de ANGELINA subtraindo-lhe R$ 937,00 (novecentos e
trinta e sete reais) no dia 08 e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) no dia 20.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513263-16.2018.8.26.0577 -Voto no 12662
4
Por fim, valendo-se do mesmo modo de agir, IVANI foi à Agência e efetuou mais
um saque de R$ 1.000,00 (um mil reais) à conta da vítima no dia 7 de dezembro de
2017.
As subtrações só foram descobertas em fevereiro de 2018,
quando a Agência Bancária telefonou para a vítima para tratar de um assunto
relacionado ao empréstimo, e então IVANI foi denunciada pela prática de furtos
qualificados pelo abuso de confiança em continuidade delitiva, sendo certo que após
regular instrução processual penal IVANI foi condenada, razão pela qual se insurge.
Contudo, sem razão em seu inconformismo.
De início, em que pese o fato de o apelo questionar apenas a
(não) incidência do instituto do arrependimento posterior, em respeito ao efeito
devolutivo amplo do apelo criminal, atento que a materialidade delitiva restou
comprovada por meio dos documentos de fls. 07/11, e a prova oral comprovou
cabalmente a autoria.
Com efeito, houve confissão de IVANI tanto na fase policial
como em juízo, sendo certo que a apelante confirmou que foi na companhia da
vítima ao banco para auxiliá-la no recebimento de uma pensão, teve acesso ao seu
cartão bancário e senha e acabou sacando valores de sua conta e até mesmo
realizando um empréstimo em seu nome.
Acrescentou que realizou um acordo com a vítima, sendo
que sua mãe vem ressarcindo os valores subtraídos.
A vítima, por sua vez, disse que a acusada é sua parente
distante e que gozava de sua total confiança. Foram juntas ao banco para sacar o
dinheiro da pensão de seu marido, pois a acusada disse que iria ajudá-la a receber os
valores. Esclareceu que a acusada aproveitou de sua confiança e do problema de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513263-16.2018.8.26.0577 -Voto no 12662
5
visão, realizando empréstimo no seu nome, transferiu valores para outra conta, além
de saques de sua conta bancária. Salientou que não autorizou nenhuma dessas
movimentações e que a mãe da acusada vem pagando parceladamente a ela os
valores subtraídos.
Como se vê, não há dúvidas acerca da autoria delitiva.
No que tange ao pleito de aplicação do arrependimento
posterior, observo que o art. 16 do CP exige que a devolução do montante seja até o
recebimento da denúncia, o que não ocorreu in casu, e também se nota que não há
notícias de que houve reparação integral e tampouco pessoal afirma-se que a mãe
da apelante assumiu o pagamento de prestações a fim de sanar os efeitos da
subtração causada por sua filha, circunstâncias que indicam que sequer é possível a
ponderação de tal fato como atenuante genérica do art. 66 do CP, ante a ausência de
ação própria da ofensora.
Sendo assim, nada a ser alterado na dosimetria de pena.
A pena-base foi fixada no mínimo, na segunda fase houve a
adequada compensação da confissão com a agravante referente à idade da vítima
(art. 61, inciso II, alínea h, do CP) e inexistem causas de aumento ou diminuição de
pena.
A continuidade delitiva foi bem reconhecida, cabendo
observar, contudo, que a quantidade de crimes imporia o aumento de 1/5 (um
quinto) da pena, e não 1/6 (um sexto), ponto em que não se altera a r. sentença em
respeito à vedação à reformatio in pejus.
O regime inicial aberto era mesmo o adequado, assim como
foi correta a substituição da pena privativa por restritiva de direitos (cf. art. 44 do
CP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1513263-16.2018.8.26.0577 -Voto no 12662
6
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação
interposta por IVANI VIEIRA DA SILVA, mantendo-se a r. sentença recorrida
como posta.
Reinaldo Cintra
Relator